Tribunal: TJDFT
Processo: 0724676-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724676-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIVERSAL FITNESS DA AMAZONIA LTDA AGRAVADO: THAMIRES GONCALVES SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIVERSAL FITNESS DA AMAZONIA LTDA em contra decisão proferida na ação monitória 0708203-19.2020.8.07.0007, ajuizada contra THAMIRES GONCALVES SOARES. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante, sob o fundamento de que “os documentos apresentados pela autora, notadamente o de Id 65608182, que demonstra que a autora possui uma "receita operacional" em 31/12/2019 na ordem de R$21.462.946,14 (vinte e um milhões quatrocentos e sessenta e dois mil novecentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos), demonstram, de forma cabal e suficiente, a sua capacidade para o pagamento das custas do processo cujo valor é singelo (R$11.032,54), comparativamente com o valor patrimonial e a receita da autora”. Por fim concedeu o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial (ID 65829244). Em seu recurso, a agravante alega que se encontra em situação financeira de extrema fragilidade, e que, não obtém lucro necessário para sua manutenção, o que se justifica também pelo fato de encontrar-se em recuperação judicial. Sustenta que, por meio dos demonstrativos de resultados financeiros, onde verifica-se que a agravante, que aguarda aprovação do seu plano de recuperação judicial, amargou em prejuízos milionários. Afirma que o magistrado não se atentou ao fato de as movimentações constantes nos balanços são negativas (contendo um D de débito, e não um C de Crédito). O lucro obtido pela agravante é negativo conforme o último balancete financeiro levado a apreciação do juiz. Afirma que não é crível pensar, que uma empresa na condição da agravante, que vem sofrendo prejuízos significativos, como no caso do mês (dezembro/2019), onde amargou perdas de R$ 11.469.929,40 (onze milhões e quatrocentos e sessenta e nove mil e novecentos e vinte e nove reais e quarenta centavos) possa arcar com encargos processuais. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, §1o, CPC, a agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Nesse sentido, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Portanto, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. Confira-se o seguinte precedente: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. 1.- ‘A egr. Corte Especial, na sessão de 02.08.2010, passou a adotar a tese já consagrada STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedente: EREsp no 603.137/MG, Corte Especial, de minha relatoria, DJe 23.08.10.’ 2. - Agravo Regimental não provido.” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10) No caso, o balancete de ID 17894713 atesta que o lucro líquido da empresa em 13/4/2020 era de R$ 1.457.767,02 negativos. Ademais, consta nos autos que a empresa está em recuperação judicial, processo 0309943-15.2017.8.24.0038, que tramita na 3a Vara Cível de Joinville/SC (ID 65608186). Tal quadro fático revela a probabilidade da alegação da recorrente no sentido de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, o que também demonstra o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Defiro o pedido de liminar para conceder a gratuidade de justiça à agravante, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator